Tribunal: CARF
Processo: 11522.000910/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. LIQUIDEZ E CERTEZA. REVISÃO. GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se analisar a apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação completamente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO CONFIRMADAS. INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista sua natureza de antecipação de tributo.
Caso confirmadas as compensações de estimativa mensal, os valores correspondentes a estas antecipações serão utilizados na apuração do resultado do exercício: IRPJ/CSLL a pagar ou saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Na verificação deste componente não existe limitação temporal, já que o objetivo é confirmar as antecipações correspondentes às estimativas declaradas como pagos ou compensados, permanecendo inalterado o valor correspondente ao imposto devido.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO APRESENTADAS ANTES DA EDIÇÃO DA MP No 135, DE 2003. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO DECLARADOS EM DCTF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO / DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Não se opera a prescrição / decadência dos débitos, nos casos de declarações de compensação apresentadas antes da edição da MP no 135, de 2003, quando ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário declarados em DCTF.
COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS DECLARADOS E AS ESTIMATIVAS COMPENSADAS CONFIRMADAS. DÉBITO EXIGÍVEL. PREVISÃO LEGAL.
Mesmo depois de findo o ano-calendário, há previsão legal que autoriza a cobrança dos débitos exigíveis a partir de DCTF, inclusive com a incidência dos acréscimos moratórios.
APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Constatado que se trata de compensação indevida de tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, as manifestações de inconformidade e os recursos apresentados suspendem a exigibilidade do crédito tributário
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA
Sobre os débitos não homologados, incidem encargos moratórios (multa e juros de mora), conforme previsão legal. Verificada a ocorrência do fato gerador, no caso a não homologação dos débitos declarados, a cobrança deve incluir o valor principal, com os acréscimos determinados por lei.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CARACTERIZADA. DÉBITOS NÃO SE SUJEITAM À COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU EXECUÇÃO FISCAL. Nos períodos anteriores à publicação da MP no 135, de 30/10/2003, somente os saldos a pagar de IPRJ/CSLL informados em DCTF eram considerados confissão de dívida e, portanto, passíveis de cobrança administrativa ou de inscrição na Dívida Ativa da União, se não fossem extintos no prazo previsto.
Por não serem passíveis de cobrança direta, os valores glosados a título de estimativas mensais nos anos-calendários 2000 e 2001 não se amoldam à hipótese tratada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.000910/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.925 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
TELEACRE S/A (ATUAL TELEFÔNICA BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. LIQUIDEZ E CERTEZA.
REVISÃO. GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se analisar a apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como
direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação completamente diferente
daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar,
ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso
esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS
COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO CONFIRMADAS.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista sua natureza de
antecipação de tributo.
Caso confirmadas as compensações de estimativa mensal, os valores
correspondentes a estas antecipações serão utilizados na apuração do resultado
do exercício: IRPJ/CSLL a pagar ou saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Na verificação deste componente não existe limitação temporal, já que o
objetivo é confirmar as antecipações correspondentes às estimativas declaradas
como pagos ou compensados, permanecendo inalterado o valor correspondente
ao imposto devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.000910/2004-51
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO APRESENTADAS ANTES DA
EDIÇÃO DA MP No 135, DE 2003. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO DECLARADOS EM DCTF. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO /
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Não se opera a prescrição / decadência dos débitos, nos casos de declarações de
compensação apresentadas antes da edição da MP no 135, de 2003, quando
ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário declarados em DCTF.
COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS DECLARADOS E AS
ESTIMATIVAS COMPENSADAS CONFIRMADAS. DÉBITO EXIGÍVEL.
PREVISÃO LEGAL.
Mesmo depois de findo o ano-calendário, há previsão legal que autoriza a
cobrança dos débitos exigíveis a partir de DCTF, inclusive com a incidência
dos acréscimos moratórios.
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Constatado que se trata de compensação indevida de tributo ou contribuição já
confessado ou lançado de ofício, as manifestações de inconformidade e os
recursos apresentados suspendem a exigibilidade do crédito tributário
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA
Sobre os débitos não homologados, incidem encargos moratórios (multa e juros de
mora), conforme previsão legal. Verificada a ocorrência do fato gerador, no caso a
não homologação dos débitos declarados, a cobrança deve incluir o valor
principal, com os acréscimos determinados por lei.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS EM DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CARACTERIZADA. DÉBITOS NÃO SE
SUJEITAM À COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU EXECUÇÃO FISCAL.
Nos períodos anteriores à publicação da MP no 135, de 30/10/2003, somente os
saldos a pagar de IPRJ/CSLL informados em DCTF eram considerados
confissão de dívida e, portanto, passíveis de cobrança administrativa ou de
inscrição na Dívida Ativa da União, se não fossem extintos no prazo previsto.
Por não serem passíveis de cobrança direta, os valores glosados a título de
estimativas mensais nos anos-calendários 2000 e 2001 não se amoldam à
hipótese tratada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher as
preliminares de decadência e de prescrição dos débitos compensados e a homologação tácita da
compensação e, ainda, pela inaplicabilidade Parecer Cosit no 2/2018, e, por voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso quanto à decadência do direito de revisar o saldo negativo
apurado em anos anteriores, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio
Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam
provimento parcial nesta parte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação protocolizadas em formulário
com base em saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que teriam sido apurados no ano-
calendário 2001.

A Declaração de Compensação foi apresentada em 15/05/2003, em formulário,
nos autos do processo n° 11522.000325/2003-71.
No Despacho Decisório foi reconhecido saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 91.396,52 e não foi reconhecido crédito decorrente de saldo negativo de CSLL no período.
Segue descrição do procedimento utilizado, contida no Parecer SAORT/DRFB/
LON No 267/2008 (fls. 1.352 a 1.357):
9. Segundo valores registrados pela pessoa jurídica nas fichas 12A e 17 da sua
DIPJ/2002 (fls. 1036 e 1041), verifica-se que, no ano-calendário 2001, a empresa
apurou saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 182.840,59 (Cento e oitenta c dois mil
oitocentos c quarenta reais e cinqüenta e nove centavos) e de CSLL, no valor de
R$ 16.426,47 (Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete
centavos).
10. A declaração foi sumariamente analisada no tocante à apuração do saldo
negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido, estando, os valores nela consignados respaldados por registros efetuados em
livros contábeis/fiscais apresentados pela interessada.
11. De tal análise e observadas as informações prestadas pela empresa, quer nas
DCTF's apresentadas a este órgão quer em atendimento às intimações, constatou-se
que uma parcela do IRPJ e da CSLI. apurados por estimativa no período de janeiro a
dezembro de 2001, e que compõem os créditos em apreço, foi compensada com saldos
negativos dos mesmos tributos apurados no ano-calendário 2000 (fls. 1064/1083), e
que estes, por sua vez, foram informados pela empresa como compensados, da mesma
forma, com os respectivos saldos negativos do ano-calendário 1999 (fls. 997/1014).
12. A empresa iniciou suas atividades no ano de 1998. Assim, este foi
considerado o marco inicial para análise da apuração do crédito utilizado pela empresa
nas Declarações de Compensação de fls. 02/05.

Reproduzo quadro constante do memorial apresentado pela interessada, que
entendo resumir de maneira didática a sistemática utilizada no Despacho Decisório para o
reconhecimento do crédito tributário:

Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Cientificado do Despacho Decisório em 13/05/2008, o sujeito passivo apresentou em
11/06/2008, Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
Em 29/01/2009, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por
meio do Acórdão no 06-20.808 – 1a Turma da DRJ/CTA, de 29 de janeiro de 2009, que manteve
a decisão do Despacho Decisório, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DE CSLL.
O saldo negativo apurado na declaração de rendimentos é passível de
restituição/compensação, desde que demonstrada a certeza e liquidez do direito, o que
inclui a demonstração da efetividade do pagamento e/ou compensação das estimativas
declaradas.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COMPENSADO
MEDIANTE DCOMP.
O prazo prescricional de cobrança do crédito tributário confessado mediante a entrega
da declaração de compensação, interrompido com a apresentação da declaração .de
compensação à SRF, tem sua contagem iniciada na data em que a não homologação da
compensação torna-se definitiva na esfera administrativa.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob a condição
resolutória de sua ulterior homologação. Somente quando decorridos mais de cinco anos
entre a data do protocolo da DCOMP e a da ciência da decisão, ocorre a homologação
tácita da compensação.
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APLICABILIDADE.
As compensações-informadas por meio de DCTF não se sujeitam à regra do art. 74, §
5°, da Le .n°9.430/96, reservada somente aos pedidos efetuados por meio de Declaração
de Compensação.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Cientificado dessa decisão em 13/02/2009, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 13/03/2009 (fls. 1.488 a 1.453).
Em resumo, a recorrente apresentou em seu recurso as seguintes razões de defesa:
a) Preliminar. Prescrição dos débitos declarados (item 2.1).
Como o vencimento dos débitos declarados se deu em fevereiro de 2003 e tomou
ciência do Despacho Decisório em 13/05/2008, defende:
 que não teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional para cobrança do
débito a partir da entrega da declaração de compensação, por inexistência de
dispositivo de lei complementar que sustente a alegação;
 que qualquer débito tributário porventura em aberto estaria “fulminado em
razão do decurso do prazo prescricional de cinco anos”.
b) Decadência dos débitos de estimativa mensal informados na declaração de
compensação (item 2.2).
 que já se encontrava decaído o suposto direito da Fazenda uma vez que as
estimativas exigidas referem-se a janeiro de 2003, tendo em vista que foi
intimado do Despacho Decisório em “12/05/2008”;
Considerando que, no caso vertente, o contribuinte foi intimado do despacho
decisório em 12/05/2008, àquela altura já se encontrava decaído o suposto direito da
Fazenda uma vez que as estimativas exigidas referem-se a janeiro de 2003.
 que o despacho decisório seria o marco entre a contagem da decadência e da pres-
crição. Do momento da ocorrência do fato gerador até a prolação do despacho
decisório correria prazo decadencial. A partir da intimação do contribuinte acerca
do despacho decisório correria a prescrição, que se suspenderia em caso de
manifestação de inconformidade, pois a mesma tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, a teor do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
 cita jurisprudência dos tribunais superiores.
c) Decadência do direito da Fazenda a refazer a apuração do IRPJ e da CSLL dos anos-
calendário 1998, 1999, 2000 e 2001 (item 2.3).
 que é defeso ao Fisco refazer a apuração promover a fiscalização da apuração do
IRPJ e da CSLL, relativos aos anos-calendário 1998, 1999, 2000 e 2001, que
estariam alcançados pela decadência;
 cita o princípio da segurança jurídica, jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes e alega que, no caso do IRPJ e da CSLL, sujeitos ao lançamento por
homologação, a decadência do direito de lançar eventuais diferenças opera-se em
cinco anos contados do fato gerador, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

 cita jurisprudência da Câmara Superior e defende que houve “nítida ambiguidade
da ação fiscal” na apreciação do presente caso:
 outras razões apresentadas:
Sob a perspectiva da norma impositiva tributária aplicável ao caso (IRPJ, no
regime do lucro real anual, sujeito a antecipações mensais e, conseqüentemente, a
CSLL sob o mesmo regime), infere-se a impossibilidade de se homologar o
lançamento, nos termos do art. 150, §4°, do CTN, sem que sejam homologados,
concomitantemente, os recolhimentos antecipados referidos no art. 150, §1°, do CTN
que, no caso vertente, deram origem ao crédito da Recorrente. Assim é que,
impossibilitado o Fisco de autuar a Recorrente relativamente a períodos cuja pretensão
ao crédito tributário encontra-se fulminada pela decadência, igualmente torna-se
impossível a contestação dos pagamentos relativos àquele mesmo período.
Note-se que os saldos negativos não decorrem de pagamentos a maior efetuados
pelos contribuintes por erro ou liberalidade. Os pagamentos mensais das estimativas e
as retenções na fonte havidas antes do fim do exercício correspondente são objeto de
previsão legal Estão sujeitos ao controle fiscal do crédito tributário, pois são ínsitos à
apuração do tributo a pagar ao final do exercício.
Vê-se que os recolhimentos antecipados sujeitam-se à homologação fiscal no
âmbito da atividade de controle da receita pública, visando ao interesse da Fazenda
Não se trata, portanto, de atuação estatal voltada à administração de crédito do
particular. Tais recolhimentos antecipados podem vir a gerar saldo negativo do tributo
a pagar, o qual não configura mero crédito do particular, mas, sim, crédito constituído
por forca da incidência dos dispositivos que integram a norma impositiva tributária.
intrínseco, portanto, apuração do quantum debeatur e sujeito às mesmas regras de
decadência e prescrição que regem o crédito tributário.
Fosse o caso de alguma incorreção na apuração do saldo negativo da Recorrente,
caberia ao Fisco, no prazo decadencial para lançar, ter lavrado a autuação ou negado a
compensação, ajustando, assim os saldos negativos do tributo. Não tendo assim procedido,
os recolhimentos antecipados que o geraram o crédito em comento já haviam sido
homologados tacitamente pela Fazenda o ato que desconstitui saldo negativo é lançamento
e está sujeito à decadência assim como o lançamento destinado à cobrança de tributo.
A similaridade entre a compensação e o pagamento antecipado, ambos modalidades
de extinção do crédito tributário (art. 156, II e VII do CTN), é inquestionável, levando à
inarredável conclusão de que o prazo decadência do CTN aplica-se à homologação do
pagamento, assim como à homologação do saldo negativo de IRPJ (crédito passível de
compensação com tributos federais). Inclusive, a doutrina de JAMES MARINS (Direito
Processual Tributário Brasileiro - Administrativo e Judicial, 4a edição, São Paulo,
Dialética, 2005, p.301) encontra-se neste exato sentido, como se vê abaixo:
"(...) no atual sistema, o regime jurídico aplicado é o do lançamento homologatório, que é
condição resolutória da extinção do crédito tributário compensado, assim como lançamento
homologatório o é nos casos de pagamento antecipado, chamado pelo Código tributário
Nacional como autolançamento, também é condição resolutória da extinção mediante
pagamento. Isso significa que a compensação tributária, ainda que por mera autodeclaração
formalizada através de Declaração de Compensação, passa a ser uma forma de extinção do
crédito tributário, sob ulterior condição resolutória homologatória."
Quando a DIPJ veicula saldo negativo, está implicitamente formalizando um
direito de compensação em favor do contribuinte, verdadeira relação jurídica
tributária, também sujeita à homologação.
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito tributário
(que se toma imutável) os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração
tornam-se imutáveis com o decurso do prazo decadencial para lançamento do tributo.
Para isto, aliás, existe o instituto da decadência.
Da mesma forma que se encontra sedimentada no Eg. Conselho de Contribuintes
Federal a jurisprudência administrativa, no sentido da impossibilidade de alteração de
prejuízos fiscais referentes a período decaído, o mesmo posicionamento, de certo, se
aplica ao saldo negativo. Onde a mesma razão, a mesma disposição.
(...)
Consoante se dessume dos acórdãos acima transcritos, e, em prestigio à segurança
jurídica, a objeção do Fisco ao reconhecimento dos saldos credores de IRPJ e CSLL
apurados pela Recorrente em relação ao ano de 2001, a essa altura, afigura-se intempestiva
e ineficaz, uma vez que falece à Fazenda o direito de alterar a apuração levada a efeito pela
Recorrente em sua DIPJ. Em verdade, com o atingimento do termo final do prazo
decadencial relativo ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário 2001, o Fisco homologou
tacitamente os créditos desses tributos indicados pela Recorrente afigurando-se
desarrazoada a exigência a destempo de comprovação de fatos relativos a períodos
decaídos.
Assim é que, pelos motivos aduzidos, não deve prosperar a rejeição dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados em relação aos anos-calendário 1998, 1999, 2000
e 2001.
d) Homologação Tácita das compensações declaradas em DCTF nos anos-calendários
1998, 1999, 2000 e 2001. (item 2.4).
 que o procedimento realizado pela DRF Londrina/PR, corroborado pela DRJ
Curitiba, evidencia uma conduta que passa à margem dos dispositivos legais que
limitam a ação do Fisco na defesa do seu crédito;
 que já teria ocorrido a homologação tácita da compensação das estimativas
relativas aos anos-calendário 1998, 1999, 2000 e 2001;
 que a homologação tácita das estimativas de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de
2000 e 2001 é medida que se impõe, em razão do decurso do prazo previsto no
artigo 74, § 5°, da Lei 9.430/96. Transcrevo alguns trechos:
Às fls. 1024 dos autos, resta óbvio a entrega dos PER/DCOMP relativos às
estimativas de IRPJ do ano-calendário 2000 a mais de 05 anos sem que a autoridade
administrativa se manifestasse sobre a sua validade. Apenas com a intimação do
despacho decisório exarado nos presentes autos que a Recorrente teve ciência do
indeferimento das compensações porém sem qualquer efeito. Ah initio, deverão
majorar o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 em
R$ 95.978,65.
No que toca às estimativas de IRPJ e CSLL relativas ao ano-calendário 2001, a
Recorrente formalizou compensação dos citados débitos quando da entrega das DCTF
correspondentes a cada período, nas seguintes datas:
IRPJ
- 15.05.2001 - DCTF 1° Trimestre de 2001 - extinção dos débitos de estimativas PA's 01, 02 e 03/01;
- 15.08.2001 - DCTF 2° Trimestre de 2001 - extinção dos débitos de estimativas, PA's 04 e 05/01;
- 15.11.2001 - DCTF 3° Trimestre de 2001- extinção dos débitos de estimativas, PA's 08 e 09/01;
- 15.02.2002 - DCTF 4° Trimestre de 2001 - extinção dos débitos de estimativas, PA's 10 e 11/01.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

CSLL
- 15.05.2001 - DCTF 1° Trimestre de 2001 - extinção dos débitos de estimativas PA's 01, 02 e 03/01;
- 15.08.2001 - DCTF 2o Trimestre de 2001 - extinção dos débitos de estimativas, PA's 04 e 05/01;
- 15 11 2001 - DCTF 3° Trimestre de 2001- extinção dos débitos de estimativas, PA's 08 e 09/01;
- 15.02.2002 - DCTF 4° Trimestre de 2001 - extinção dos débitos de estimativas, PA's 10 e 11/01.
Diante dos fatos sinteticamente narrados acima, verifica-se que houve a
homologação tácita das compensações informadas ao Fisco, extinguindo-se, com efeito,
os supostos créditos tributados. De acordo com as provas juntadas aos autos, veja-se que
as compensações que constituíram os saldos negativos em análise foram formalizadas
por meio de DCTF em 15.05.2001, 15.08.2001, 15.11.2001 e 15.02.2002, sendo certo
que a Recorrente foi intimada do despacho decisório de 09.05.2008.
Assim, não deve produzir qualquer efeito a análise operada pelo Fisco, tendo
em vista o decurso do prazo de 05 anos, durante o qual manteve-se silente e inerte na
defesa de sua pretensão, levando à homologação tácita das compensações das
estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2001, confirmando-se, assim, todos os
recolhimentos antecipados que integraram o crédito da Recorrente.
 que seria equivocado o entendimento da autoridade de julgamento ao defender
que a legislação aplicar-se-ia somente às declarações de compensação e não às
DCTF, tendo em vista que a DCTF sempre foi meio hábil de se declarar
compensações. Cita a Instrução Normativa no 73/96. Adicionalmente, apresenta
entendimento do STJ sobre a validade da inscrição direta em dívida ativa da
DCTF, quando veiculadas informações sobre compensação, no sentido de que as
citadas declarações não poderiam de per se ensejar a formação de título executivo;
 que as estimativas mensais apuradas pelo contribuinte como antecipação do IRPJ e da
CSLL não devem ser alteradas, tendo em vista que “os recolhimentos que
compuseram os saldos negativos utilizados nas compensações já haviam sido
homologados tacitamente pela autoridade fiscal, quando da tentativa de
desconstituição dos citados pagamentos”.
e) Penalidade aplicada. Inexigibilidade de multa moratória sobre débitos objeto de
declaração de compensação (item 2.5).
Alega que, tendo sido gerados os créditos utilizados nas compensações anteriormente
ao vencimento dos débitos, não se aplicaria a multa mora sobre a parcela homologada
da compensação. Acrescenta que
A aplicação de multa moratória, nos casos de pedidos de restituição/compensação
efetuados junto ao Fisco Federal após o vencimento dos débitos compensados não se
sustenta quando o crédito do contribuinte é originário de período de apuração-anterior-ao-
vencimento-dos débitos-objeto do encontro de contas.
f) Penalidade aplicada. Necessidade de lavratura de auto infração para cobrança de
multa em procedimentos de compensação. Decadência do direito da Fazenda de
exigir multa sobre os débitos compensados (item 2.6).
 que inexiste permissivo legal para imputar multas ou juros nas compensações
realizadas após o prazo de vencimento dos tributos;
 que o crédito tributário decorrente da imputação de multa às compensações está
decaído, consoante o §40, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

 que é nula a atividade fiscal tendente a imputar multa moratória às presentes
compensações, devendo ser lavrado auto de infração para a sua exigência, de
modo que estaria decaído o direito da Fazenda em constituir o crédito tributário.
g) Impossibilidade da cobrança dos débitos de estimativas de IRPJ e CSLL informados
na declaração de compensação protocolizada em formulário, depois de findo o ano-
calendário (item 2.7).
 que seria ilegal a exigência das parcela das estimativas de IRPJ e CSLL refrentes
ao ano-calendário 2003, uma vez que as mesmas são meras antecipações do IRPJ e
da CSLL, perdendo o sentido de sua exigência quando conhecido o efetivo
quantum debeatur a titulo dos tributos referidos;
 que, tendo a recorrente apurado saldo negativo de IRPJ e CSLL, na ordem de
R$ 563.568,36 e R$ 194.636, respectivamente, o único efeito das estimativas
mensais supostamente em aberto seria reduzir o valor dos saldos negativos.
Portanto, comprovada a existência de saldos negativos ao final do ano-calendário
2003, suficientes para absorver os supostos valores em aberto a titulo das
estimativas de janeiro, afigura-se ilícita a não homologação das compensações e a
pretensão de inscrever em divida ativa os débitos supostamente em aberto.
 Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes.
Ao final, requer:
Diante do exposto, pede a Recorrente a procedência do presente Recurso
Voluntário, para que sejam homologadas as compensações efetuadas, reconhecendo-se
o direito creditório, atualizados na forma do art. 39, § 4° da Lei n°9.250/95, bem corno
a insubsistência da decisão profligada e a extinção do crédito tributário
consubstanciado nas declarações de compensação não homologadas.
É o Relatório.

Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
Em 13/02/2009, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 06-20.808 –
1a Turma da DRJ/CTA, de 29 de janeiro de 2009, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
13/03/2009, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documento constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Agrupamento das razões apresentas.
Analisando as razões apresentadas pela interessada em seu recurso voluntário,
estas podem ser divididas em três grandes grupos.
a) Questões relacionadas aos débitos declarados (estimativas mensais de IRPJ e CSLL
apurados em janeiro de 2003):
 Prescrição dos débitos declarados – que qualquer débito tributário em aberto
estaria “fulminado em razão do decurso do prazo prescricional de cinco anos”,
tendo em vista que o vencimento dos débitos declarados se deu em fevereiro de
2003 e que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 13/05/2008;
 Decadência dos débitos de estimativa mensal informados na declaração de
compensação – que já se encontrava decaído o suposto direito da Fazenda uma
vez que as estimativas exigidas referem-se a janeiro de 2003, tendo em vista que
foi intimado do Despacho Decisório em “12/05/2008”;
 Impossibilidade da cobrança dos débitos de estimativas de IRPJ e CSLL
informados na declaração de compensação protocolizada em formulário, depois
de findo o ano-calendário.
b) Questões relacionadas às penalidade aplicadas:
 Inexigibilidade de multa moratória sobre débitos objeto de declaração de
compensação;
 Necessidade de lavratura de auto infração para cobrança de multa em
procedimentos de compensação. Decadência do direito da Fazenda de exigir multa
sobre os débitos compensados;

Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

c) Questões relativas revisão da liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo
negativo de IRPJ e de CSLL.
 Decadência do direito da Fazenda a refazer a apuração do IRPJ e da CSLL dos
anos-calendário 1998, 1999, 2000 e 2001;
 Homologação Tácita das compensações declaradas em DCTF nos anos-
calendários 1998, 1999, 2000 e 2001.
Precedentes Jurisprudenciais.
Com relação às ementas de julgados dos tribunais superiores, invocados pela
interessada ao longo de todo seu recurso, cabe destacar que no CARF só há vinculação aos
pronunciamentos judiciais no caso das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ,
respectivamente, nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos, conforme
previsto no § 2o do art. 62, do Anexo II do RICARF.
Débitos declarados. Possibilidade de cobrança de estimativas de IRPJ e CSLL
informados na declaração de compensação protocolizada em formulário, depois de findo o
ano-calendário. Prescrição. Decadência. Inocorrência.
Neste tópico a contestação apresentada pela interessada será analisada sob a ótica
dos débitos declarados: estimativas mensais de IRPJ e CSLL apurados em janeiro de 2003.
Inicialmente, será examinado se os débitos informados nas declarações de
compensação foram devidamente constituídos.
A declaração de compensação de que trata os autos foi apresentada em
15/05/2003, em formulário (processo n° 11522.000325/2003-71), na vigência da Medida
Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001.
O art. 90 da citada medida provisória determinava que, caso não fosse
homologada a compensação, o crédito tributário deveria ser constituído por meio de lançamento
de ofício, já que as declarações de compensação não possuíam, àquela época, caráter de
confissão de dívida. Confira-se:
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
A edição da MP 135, de 30 de outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003, introduziu as seguintes alterações:
 Art. 17: a declaração de compensação passou a constituir confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 74 ..................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

 Art 18, § 1o: passaram a ser aplicadas ao débito indevidamente compensado as
disposições contidas nos §§ 6o ao 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Sobre as declarações de compensação apresentadas na vigência da Medida
Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001, a orientação da Administração Tributária foi no
seguinte sentido – Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 8 de janeiro de 2004:
3. CONCLUSÃO
Em face do exposto, é de se concluir que:
a) somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de 31/10/2003
constituem-se confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos
débitos indevidamente compensados;
b) quanto às Dcomp apresentadas antes da edição da MP no 135, de 2003, e aos
pedidos de compensação pendentes de apreciação, considerados declaração de
compensação:
b.1) verificado que se trata de compensação indevida de tributo ou contribuição
não lançado de ofício nem confessado, deve-se promover o lançamento de
ofício do crédito tributário, sendo que eventuais impugnações e recursos
suspendem sua exigibilidade;
b.2) constatado que se trata de compensação indevida de tributo ou
contribuição já confessado ou lançado de ofício, as manifestações de
inconformidade e os recursos apresentados enquadram-se no disposto no § 11
retromencionado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, uma vez
que se trata de regra de direito processual com aplicabilidade é imediata.
c) os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no
período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003,
assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito
passivo no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos
segundo a norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados
pelas instâncias julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo
fiscal;
d) no julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas penalidades
não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
Ainda sobre a matéria, o enunciado da Súmula CARF n° 52 estabelece:
Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

No caso em análise, consta nos autos cópias da DCTF referente ao mês janeiro de
2003 (fls. 207 a 209 e 1.330 a 1.332), contendo informações de que os débitos de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL apurados neste período foram devidamente declarados.
Em seu recurso a contribuinte também faz referência a este fato. Transcrevo
alguns trechos:
2.1 Preliminarmente: da prescrição dos débitos do presente processo.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando o contribuinte informa em DCTF a constituição do débito,
conta-se diretamente prazo prescricional, prescindindo-se do lançamento por parte da
autoridade fiscal.
(...)
Veiculado o débito em DCTF anteriormente ao PER/DCOMP, constituído
definitivamente o crédito tributário. Ao Fisco, caberá analisar o direito creditório do
contribuinte dentro do prazo prescricional em transcurso. Apenas a apresentação de
manifestação de inconformidade, recurso administrativo como instrumento de
insurgência a não homologação das compensações, que pode-se considerar suspenso o
prazo prescricional , consoante §11, do art. 74, da Lei 9.430/961.
Adicionalmente, a recorrente apresenta telas da DIPJ (Ficha 12A – fls. 1.451) e
Ficha 16 (fls. 1.452), nas quais constam que na apuração do saldo negativo do ano-calendário
2003 foram utilizadas deduções decorrentes de antecipações de pagamentos de estimativas
mensais nos valores de, aproximadamente, R$ 2.573.571,85 (IRPJ) e R$ 1.286.053,13 (CSLL).
Como ficou comprovado que os débitos indevidamente compensados eram
exigíveis a partir de DCTF, não havia necessidade de construir por lançamento os débitos
objetos das declarações de compensação de que tratam os autos.
Dando prosseguimento a análise, será verificado se houve a suspensão da
exigibilidade dos débitos declarados, prevista nos casos de declarações de compensação
apresentadas antes da edição da MP no 135, de 2003, de modo a se configurar tanto a
possiblidade de cobrança destes débitos, como a inexistência de prescrição ou decadência.
Nos termos do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 255, de 11 de dezembro de
2002, vigente à época dos fatos, verifica-se que a DCTF é instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente confessados, conforme transcrição a seguir:
Art. 8o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União após o término dos
prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao IRPJ e à CSLL das pessoas jurídicas sujeitas à
tributação com base no lucro real, apurados anualmente, serão objeto de auditoria
interna, abrangendo as informações prestadas na DCTF e na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), antes do envio para
inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 3o Os débitos apurados em procedimentos de auditoria interna, inclusive aqueles
relativos às diferenças apuradas decorrentes de informações prestadas na DCTF
sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade
indevidas ou não comprovadas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da
União, com os acréscimos moratórios devidos.
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

(...)
O § 3o do citado artigo estabelece que as diferenças entre os débitos declarados
em DCTF e os valores confirmados em procedimento de auditoria interna, decorrentes de
informações relativas à compensação não comprovada, serão enviadas para inscrição em
Dívida Ativa, com os acréscimos moratórios devidos.
No presente caso, o Despacho Decisório, ao analisar o saldo negativo do IRPJ
e da CSLL referentes ao ano-calendário 2001, homologa parcialmente os débitos de
estimativa mensal de IRPJ e não homologa os débitos de estimava mensal de CSLL, em
função da insuficiência do direito creditório reconhecido.
Assim, mesmo depois de findo o ano-calendário, a disposição contida no § 3o
do art. 8o da IN SRF no 255, de 2002, autoriza a cobrança dos valores correspondentes à
diferença entre os débitos declarados em DCTF e as estimativas compensadas confirmadas
em procedimento de auditoria interna, inclusive com a incidência dos acréscimos moratórios.
Registre-se, ainda que a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, antes da edição da MP no 135, de 2003, também foi tratada na Solução de Consulta
Interna no 3, de 8 de janeiro de 2004. Transcrevo, novamente, trecho contido na Conclusão da
citada SCI, no que concerne a esta matéria:
3. CONCLUSÃO
(...)
b) quanto às Dcomp apresentadas antes da edição da MP no 135, de 2003, e aos pedidos
de compensação pendentes de apreciação, considerados declaração de compensação:
(...)
b.2) constatado que se trata de compensação indevida de tributo ou contribuição
já confessado ou lançado de ofício, as manifestações de inconformidade e os
recursos apresentados enquadram-se no disposto no § 11 retromencionado,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que se trata de regra
de direito processual com aplicabilidade é imediata.
Adicionalmente , a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi tratada, sob
a ótica do Processo Administrativo Fiscal, no Acórdão da DRJ, que adoto como parte da minha
razão de decidir:
Com a não homologação da compensação, é facultado ao interessado apresentar
manifestação de inconformidade a DRJ e recurso ao Conselho de Contribuintes.
Como ambos têm efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, haja vista o
disposto no § 11 do art. 74 da Lei n2 9.430, de 1996, constata-se que o prazo
prescricional de cobrança do crédito tributário confessado somente volta a fluir após a
decisão administrativa definitiva, quando o crédito tributário torna-se exigível.
Portanto, como ocorreu a suspensão da exigibilidade dos débitos declarados, não
há que se falar em prescrição / decadência da exigência dos débitos de estimativa mensal de
IRPJ e CSLL apurados em janeiro de 2003, de modo que os débitos declarados são passíveis de
cobrança.
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Revisão da liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ e de
CSLL. Possiblidade.
Neste tópico, em seu recurso voluntário, a recorrente questiona matérias relativas
à “decadência do direito da Fazenda a refazer a apuração do IRPJ e da CSLL dos anos-
calendário 1998, 1999, 2000 e 2001” e à “Homologação Tácita das compensações declaradas
em DCTF nos anos-calendários 1998, 1999, 2000 e 2001”.
O saldo negativo de IRPJ e de CSLL, que originou o direito creditório objeto dos
presentes autos, é apurado no encerramento do período, quando o conjunto de antecipações do
tributo supera o valor devido.
De forma muito sintética, ocorre quando:
 o contribuinte obteve como resultado prejuízo fiscal, não apurando IRPJ ou CSLL
devidos no exercício; ou
 embora o contribuinte tenha apurado lucro, o valor devido de IRPJ ou CSLL é
inferior à somatória dos recolhimentos por estimativa e/ou outras antecipações
efetuadas durante o ano-calendário.
No caso da opção pelo lucro real anual, é exigida a apuração mensal e a
correspondente quitação de débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL. Neste caso, além do
pagamento, forma primária para a quitação das antecipações por estimativa mensal, é possível
que o contribuinte opte pela extinção dos débitos por meio de compensação com créditos que
tenha em seu favor, de mesma natureza. No presente caso, optou-se pela compensação das
estimativas mensais com saldos negativos de períodos anteriores.
Até setembro de 2002, para compensar as estimativas mensais com saldo negativo
de períodos anteriores, a contribuinte deveria registrar a compensação na contabilidade e
informar esta operação na DCTF, indicando o período de apuração do saldo negativo utilizado, e
na DIPJ.
A partir de outubro/2002, como regra geral, a compensação passou a ser
formalizada obrigatoriamente pela apresentação de Declaração de Compensação em processo
administrativo, e a partir de maio/2003, por intermédio do PGD PER/DCOMP, seja para
compensação entre débitos de mesma natureza ou tributos de espécies distintas.
Na IN SRF no 360, de 24 de setembro de 2003, havia a previsão de que a
declaração transmitida por meio de formulário seria considerada válida até a entrada em vigor da
referida instrução normativa (art. 4o, Parágrafo único), ou seja, 1o de outubro de 2003, hipótese
que contempla a situação em análise.
A presente discussão trata de declarações de compensação protocolizadas em
formulário em 15/05/2003, através do processo n° 11522.000325/2003-71, com base em saldo
negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) que teriam sido apurados no ano-calendário 2001.
A análise das parcelas de composição dos créditos envolveu revisão das
compensações referentes aos anos 1998, 1999 e 2000 escrituradas na contabilidade da
contribuinte, abrangendo débitos de mesma natureza, e declaradas em DIPJ e DCTF.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Realizada a revisão dos saldos negativos que teriam sido apurados nos anos-
calendário 1998, 1999 e 2000, foram feitas as seguintes constatações:
 ano-calendário 2000: apuração de saldo negativo a menor de IRPJ e de CSLL, em
função de não terem sido confirmadas parte das estimativas mensais declaradas na
DCTF como compensadas com saldo negativo apurado em anos-calendário
anteriores; e de confirmação parcial de retenções na fonte declaradas em DCTF;
 ano-calendário 2001 (autos): em decorrência de não ter sido confirmado o valor
integral referente ao saldo negativo de IRPJ e de CSLL declarado no ano-
calendário 2000, reconheceu-se a compensação parcial das estimativas mensais
declaradas na DCTF do ano-calendário 2001, de modo que também foi apurado
saldo negativo de IRPJ em valor a menor do que o declarado e, no caso da
CSLL, não houve apuração de saldo negativo neste ano-calendário.
Primeiramente será examinado o entendimento da interessada de que, decorrido
o prazo de cinco anos desde a apresentação da DCTF, teria decaído o direito de serem avaliadas
as compensações declaradas nos anos-calendários 1998, 1999 e 2000, na forma do art. 150, §4o,
do CTN. Portanto, quando da emissão do despacho decisório, não caberiam mais glosas por parte
da Receita Federal quanto ao crédito apurado.
Reproduzindo o dispositivo legal citado, temos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Verifica-se, portanto, que o dispositivo se refere à homologação do “lançamento”,
definido pelo art. 142 da mesma lei:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Mas resta estabelecer qual o alcance dessa homologação. Tendo em vista o
disposto no art. 142 do CTN, pode-se afirmar que a homologação abrange o que corresponder ao
conceito do lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo
do montante do tributo devido.
Deve ser destacado que o valor do tributo devido corresponde à aplicação da
alíquota sobre a base de cálculo de determinado período, somado ao adicional e deduzidos os
incentivos fiscais, se cabível, sem qualquer consideração quanto a possíveis formas de quitação
por intermédio de antecipações (retenções na fonte, pagamentos, compensações).
Tributo a pagar, por sua vez, é o montante apurado após abatidas as
antecipações já efetuadas no período (retenções na fonte, pagamentos, compensações).
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Assim, a homologação tácita do lançamento incide sobre o valor do tributo devido,
em relação ao qual, de fato, não cabe mais a atuação da Receita Federal após decorrido o prazo
previsto no §4o do art. 150 do CTN. Entretanto, tal homologação não se estende ao crédito
originado de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, apurado quando o valor das antecipações supera
o valor do tributo devido.
Alegações sobre a decadência da possibilidade de se examinar a liquidez e
certeza do direito creditório, já foram analisadas por este Colegiado. No Acórdão no 1302-
003.665, de 12 de junho de 2019, o Conselheiro Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo,
manifestou-se da seguinte forma sobre esta matéria:
Como sabido, uma vez apresentada pelo sujeito passivo a Declaração de
Compensação de que trata o art. 74, §1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na redação conferida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a Fazenda
Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para verificar a correção da compensação
declarada, sob pena de homologação tácita desta.
Por óbvio que esta verificação da correção da compensação declarada deve
envolver a liquidez e certeza do crédito que o sujeito passivo utilizou para embasar a
sua declaração, posto que tais características são requisitos essenciais fixados pela lei
para a realização da compensação, conforme art. 170 do CTN.
Assim, na verificação realizada pela Autoridade Fiscal dentro do prazo de 5
(cinco) anos após a apresentação da DComp não há como se impedir que se analise a
composição do saldo negativo alegado pelo sujeito passivo.
(...)
Como já me manifestei em outras oportunidades, conclusão diversa tornaria
letra morta o referido prazo para a homologação posto que o sujeito passivo dispõe do
prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do fato gerador para retificar sua declaração
(Parecer Cosit no 48, de 1999; Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 2006;
Parecer Normativo Cosit no 6, de 04 de agosto de 2014), bem como de igual prazo,
contados desde a extinção do crédito tributário, para pleitear a restituição do tributo
pago indevidamente ou a maior com base (art. 168, inciso I, do CTN).
A interpretação de todas as normas deve ser realizada de modo sistêmico, para
concluir que, embora disponha até 31 de dezembro de 2006 para constituir qualquer
crédito tributário relativamente ao ano-calendário de 2001 (é disso que trata o art. 150,
§4o, do CTN), a Fazenda Pública disporá de cinco anos, contados a partir da
apresentação da DComp, para verificar a liquidez e certeza do crédito invocado.
Após 31 de dezembro de 2006, a Autoridade Fiscal possuía competência para
contestar a apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001,
com vistas ao não reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de tal
tributo, e à não homologação compensação declarada com base nele.
De outra parte, com base em tal apuração, jamais poderia constituir qualquer
crédito tributário referente ao referido período de apuração, uma vez que já terá
transcorrido o prazo decadencial.
No caso sob julgamento, o exame realizado pela autoridade tributária se
restringiu à análise das parcelas utilizadas pelo sujeito passivo para extinguir o valor
de IRPJ apurado ao final do ano-calendário.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Neste sentido, não procedem as alegações da Recorrente, que guardam relação
com o prazo decadencial para se realizar lançamento ou revisão de lançamento, o que,
definitivamente, não ocorreu.
São totalmente irrelevantes as alegações do sujeito passivo relacionadas com o
chamado "lançamento por homologação" e acerca da necessidade de lançamento de
ofício, para a constituição do crédito tributário.
O que está em discussão, como já repisado, não envolve tal matéria, mas apenas
a verificação da certeza e liquidez do crédito tributário utilizado pelo sujeito passivo,
mediante compensação.
O fato de, em razão da não-homologação integral das compensações realizadas,
o sujeito passivo ser cobrado dos créditos tributários indevidamente compensados, é
mero cumprimento do texto legal, conforme art. 74, §§6o e 7o, da Lei no 9.430, de
1996, na redação conferida pela Lei no 10.833, de 2003.
Destaco, ainda, que recentemente nesta turma de julgamento foi apreciada a
aplicação do prazo decadencial na revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido de
CSLL, confessado pelo contribuinte mediante declaração, nos casos de lançamento por
homologação.
No Acórdão no 1302-004.715, de 11 de agosto de 2020, foi acolhida a preliminar
de decadência, suscitada de ofício pelo Relator, e, em consequência, dado provimento ao recurso
voluntário. A discussão sobre a decadência foi levantada, tendo em vista o entendimento da
maioria do colegiado de que na revisão pelo Fisco da apuração de IRPJ/CSLL declarados pelo
contribuinte, nos casos de lançamento por homologação, eventuais diferenças devidas e não
confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento.
Na oportunidade, a autoridade fiscal revisou a apuração da base de cálculo declarada
pelo contribuinte em sua DIPJ do exercício 2001 e identificou divergências entre os valores das
receitas financeiras informados na Ficha 6-A – Demonstração do Resultado e a Ficha 43 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Reproduzo a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário,
dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os
valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração
retificadora dos débitos.
Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais
diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo
crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
Fiscal, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não
pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto
de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível a qualquer tempo, deve ser
reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que não tenha sido expressamente suscitada.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar
a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às
revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito.
(Acórdão no 1302-004.715, de 11/08/2020, Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho
Machado)
No caso em questão, considerando que se pretendeu utilizar o saldo negativo de
2001 para extinção de débitos por compensação, procedeu-se à verificação da liquidez e
certeza do crédito objeto da declaração de compensação, que envolvia a composição de
saldos negativos de períodos anteriores: 1998, 1999 e 2000.
Conforme já destacado, a aferição dos requisitos de liquidez e certeza são
requisitos fixados em lei para a realização da compensação, nos termos do art. 170 do CTN,
já citado neste Acórdão.
Neste sentido, os seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste CARF:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. CTN, ARTIGOS 150, § 4o, ou 173, I.
IMPROCEDÊNCIA.
A certificação da certeza e liquidez do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ não
se submete às regras de decadência dos artigos 173, I, e 150, § 4o, do CTN.
(Acórdão no 9101-004.606, de 05/12/2019, Conselheira Relatora Andrea Duek
Simantob)
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
(Acórdão no 9101-003.994, de 18/01/2019, Conselheiro Redator Designado André
Mendes de Moura)
Portanto, não cabe reparo no procedimento adotado, devendo ser rejeitada a
alegação da contribuinte quanto a esta matéria.
A interessada aponta, também, que teria ocorrido a homologação tácita da
compensação das estimativas relativas aos anos-calendário 1998, 1999, 2000 e 2001, nos termos
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Tendo em vista que as compensações que constituíram os saldos negativos em
análise foram formalizadas por meio de DCTF em 15.05.2001, 15.08.2001, 15.11.2001 e
15.02.2002, defende que seria certa a homologação tácita das compensações informadas ao
Fisco, já que o despacho decisório foi emitido em 09/05/2008 e a Recorrente foi intimada da
decisão em 13/05/2008. Acrescenta que seria equivocado o fundamento utilizado no Acórdão
da DRJ, de que a legislação aplicar-se-ia somente às declarações de compensação e não às
DCTF, tendo em vista que a DCTF sempre foi meio hábil de se declarar compensações.
Conclui que os valores apurados como antecipação do IRPJ e da CSLL,
devidos por meio das estimativas, não devem ser alterados. Com efeito, os recolhimentos que
compuseram os saldos negativos utilizados nas compensações já haviam sido homologados
tacitamente pela autoridade fiscal, quando da tentativa de desconstituição dos citados
pagamentos.
Não cabe razão à interessada.
O direito à compensação está previsto nos arts. 156 e 170 do CTN:
Art. 156, CTN
Extinguem o crédito tributário:
[.....]
II – a compensação
Art. 170, CTN
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a
Lei no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a períodos subseqüentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma espécie.

Uma alteração expressiva foi introduzida pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em
sua redação original:
Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte,
poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a
quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
Enquanto vigente esta redação, tanto a restituição quanto a compensação entre
tributos de espécies diferentes eram objeto de pedidos encaminhados à Receita Federal,
formalizados em processos administrativos, sendo que para encaminhamento do pedido de
compensação era obrigatória a prévia apresentação do pedido de restituição.
Em paralelo a este procedimento, instituído para compensação entre tributos de
espécies diferentes, permanecia vigente o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, que regulava a
compensação entre tributos de mesma espécie.
Assim, a contribuinte, além de registrar na contabilidade, deveria informar a
apuração do débito e sua forma de extinção na DCTF.
Com a publicação da MP no 66, convertida na Lei no 10.637, de 2002, a redação
do art. 74 da Lei no 9.430 foi profundamente alterada, provocando, inclusive, a derrogação do
art. 66 da Lei no 8.383 no tocante à compensação de tributos administrados pela Receita Federal.
Da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430, merecem destaque:
 o antigo pedido de compensação foi abolido e substituído pela compensação
declarada, que necessariamente deve ser formalizada por intermédio de
Declaração de Compensação;
 o crédito a ser utilizado deve ter sido apurado pelo próprio sujeito passivo (vedado
aproveitamento de crédito de terceiros); referir-se a tributo ou contribuição
administrados pela Receita Federal (não alcança valores ou tributos que não
estejam sob administração da RFB, como, por exemplo, créditos decorrentes de
títulos públicos); e ser passível de restituição ou ressarcimento;
 os débitos também devem ser próprios e referir-se a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal, excluídas as contribuições previdenciárias,
cuja compensação permanece regida pelo art. 66 da Lei no 8.383, de 1991
(parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 2007);
 a Declaração de Compensação é constitutiva do ato de compensação; extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação; e por ser
confissão de dívida, constitui instrumento hábil e suficiente para cobrança dos
débitos indevidamente confessados.
 passado o prazo de cinco anos sem que a Receita Federal se pronuncie quanto à
compensação declarada, os débitos estão definitivamente extintos (homologação
tácita), conforme disposto nos §§ 4o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

 não homologada a compensação, a Receita Federal promoverá a cobrança dos
débitos indevidamente compensados, cabendo inscrição em dívida ativa da União,
tendo o contribuinte o direito de contestar a decisão conforme o rito do PAF;

Assim, da mesma forma que na análise efetuada no item anterior, tomando-se por
base a diferenciação entre tributo devido e tributo a pagar, verifica-se que não cabe decretar a
homologação tácita das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
tendo em vista sua natureza de antecipação de tributo. De fato, caso confirmadas as compensações de
estimativa mensal, os valores correspondentes a estas antecipações serão utilizadas na apuração do
resultado do exercício: IRPJ/CSLL a pagar ou saldo negativo de IRPJ/CSLL.
No mesmo sentido, decisão proferida no Acórdão no 9101-002.086, de 20/01/2015
que contem a seguinte fundamentação:
Por outro lado, em relação à verificação do segundo componente, não há que se falar em
homologação tácita, pois a fiscalização não altera ou revisa os procedimentos adotados
pelo contribuinte, mas apenas recompõe o saldo negativo a partir da comprovação das
antecipações efetivamente pagas ou compensadas.
Veja-se que na verificação deste componente não existe limitação temporal, pois são
analisados apenas os comprovantes dos valores declarados como pagos ou compensados
antecipadamente e o valor do imposto devido (decorrente da apuração realizada)
permanece o mesmo.
No caso dos autos, parte do crédito pretendido, oriundo do saldo negativo dos anos de
2002 a 2005, saldo este formado a partir do ano de 1998, não foi reconhecido, pois a
DRF: (i) não aceitou a extinção das estimativas de R$ 992.342,42 (exercício de 1999) e
de R$ 452.047,20 (exercício de 2001) por compensação com crédito de terceiro, pois
estes foram indeferidos em processos administrativos diversos, e (ii) reduziu valores de
IRRF, sob o fundamento de que, em razão da ausência de comprovação de rendimentos
e retenções, houve dedução indevida.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
ANTECIPAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
REVISÃO
DOS
PROCEDIMENTOS
ADOTADOS
PELO
CONTRIBUINTE NA APURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
A compensação pretendida pelo contribuinte não será homologada nos casos em que a
fiscalização verificar a inexistência de crédito em razão da ausência de comprovação (i)
das antecipações declaradas e/ou (ii) do cumprimento de requisitos legais estabelecidos
para seu aproveitamento, durante a recomposição do saldo negativo.
(Acórdão no 9101-002.086, de 20/01/2015 Conselheiro Relator João Carlos de Lima
Junior)
Portanto, conforme extraído da decisão proferida no referido Acórdão, na
verificação deste componente não existe limitação temporal, já que o objetivo é confirmar as
antecipações correspondentes às estimativas declaradas como pagas ou compensadas,
permanecendo inalterado o valor correspondente ao imposto devido.
Dessa forma, rejeito a argumentação apresenta pela contribuinte.
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Ainda sobre a homologação tácita, registre-se que havia divergência
jurisprudencial no CARF relativa ao reconhecimento de homologação tácita para Pedido de
Compensação convertido em Declaração de Compensação, por força do §4o do art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. Esta questão foi tratada no Acórdão no
9101-003.728 – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 09/08/2018, pelo
Conselheiro Rafael Vida de Araújo:
O fato é que a Lei no 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2o e 4o no art. 74 da Lei no
9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e que os pedidos de
compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido art. 74:
Lei no 9.430/1996
Art. 74
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de
2002)
[...]
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002)
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação da compensação, não foi introduzido pela MP no 135/2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003), mas sim pela MP no 66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002).
Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito
tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema.
Nesse contexto, o que a referida MP no 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a
extinção da condição resolutória, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código Tributário
Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§ 1o e 4o).
A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado, e aqui se dá pela
apresentação de pedido/declaração de compensação.
Não há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a extinção
da mencionada condição resolutória, por exigência da própria lógica do sistema.
O que é importante perceber é que a Lei no 10.637/2002 introduziu uma regra central e
bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que apenas foi
complementada pela Lei no 10.833/2003.
A Lei no 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de compensação extinguiria o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§2o acima
transcrito), deixou bem claro no referido §4o que os pedidos de compensação pendentes
de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2o.
O texto introduzido pela Lei no 10.637/2002 determina expressamente que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu protocolo, o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Posteriormente, a Lei no 10.833/2003 definiu o termo para a extinção dessa condição
resolutória (homologação tácita).
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2o e 5o introduzidos no art. 74 da Lei
no 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a sistemática traçada nesses
dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de apreciação,
desde a data de seu protocolo, por força do §4o que também integra o mesmo art. 74 da
Lei no 9.430/1996.
(...)
Deve ser observado, ainda, que a própria IN SRF no 460/2004 reconhecia o efeito
retroativo do prazo de homologação tácita para os pedidos de compensação convertidos em
Declaração de Compensação. A mesma regra foi sucessivamente reproduzida nas IN SRF no
600/2005, IN RFB no 900/2008, IN RFB no 1300/2012 e IN RFB no 1717/2017, esta última,
reproduzida a seguir:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não homologação.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Art. 153. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73, na hipótese
de pedido de compensação convertido em declaração de compensação, é a data da
protocolização do pedido na RFB.
Diante das considerações acima, verifica-se que a regra de homologação tácita é
aplicável às declarações de compensação protocolizadas em formulário em 15/05/2003,
através do processo n° 11522.000325/2003-71, com base em saldo negativo do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
que teriam sido apurados no ano-calendário 2001.
Consta nos autos que a ciência da decisão proferida no Despacho Decisório
ocorreu em 13/05/2008.
Assim, no momento em que a interessada tomou ciência do Despacho Decisório que
lhe foi desfavorável, não havia transcorrido o prazo de cinco anos fixado pelo art. 74, § 5o, da Lei no.
9.430, de 1996, para homologação das declarações de compensação.
Portanto, não se operou a homologação tácita dos débitos informados nas
declarações de compensação, objeto dos presentes autos.
Penalidade aplicadas. Aplicação de multa e juros moratórios. Necessidade de lavratura de
auto de infração. Não se aplica.
Conforme já abordado, não há necessidade de lavratura de autos de infração para
constituição dos débitos informados nas declarações de compensação de que tratam os presentes
autos, tendo em vista que estes foram declarados em DCTF.
Ao contrário, em consonância com o já mencionado § 3o do art. 8o da Instrução
Normativa SRF no 255, de 11 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), vigente à época dos fatos, há previsão expressa da
incidência dos acréscimos moratórios devidos sobre as diferenças relativas a débitos apuradas
em procedimentos de auditoria interna decorrentes de informações prestadas na DCTF sobre
compensação não comprovada, conforme transcrição a seguir:
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Art. 8o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
(...)
§ 3o Os débitos apurados em procedimentos de auditoria interna, inclusive aqueles
relativos às diferenças apuradas decorrentes de informações prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade indevidas ou não
comprovadas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, com os
acréscimos moratórios devidos.
(...)
Também deve ser registrado os §§ 1o e 3o do artigo 61 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispõem sobre a incidência de encargos moratórios sobre o montante dos
débitos não homologados, em função destes não terem sido extintos (compensados) nos prazos
previstos.
Deve ser ressaltado, ainda, que a Administração Tributária submete-se ao princípio
da legalidade, de modo que não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação dos
encargos moratórios (multa e juros de mora) sobre os débitos não homologados pelo Despacho
Decisório. Assim, verificado que os débitos não foram extintos no prazo previsto, no caso a
declaração de compensação não foi homologada, a cobrança deve incluir o valor principal, com os
acréscimos determinados por lei.
Assim, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei, nem se
pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula
CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, rejeito os argumentos apresentados.
Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de dezembro de 2018. Não se aplica.
Em dezembro de 2018 foi editado o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 3 de
dezembro de 2018, que trata de extinção de estimativas por compensação.
Com base neste parecer normativo, diversos julgados do CARF tem decido que as
estimativas mensais declaradas em PER/DCOMP não homologados devem integrar o saldo
negativo de IRPJ/CSLL.
De fato, nos termos deste parecer normativo, "se o valor objeto de DCOMP não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido", conforme transcrição:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
No entanto tal entendimento não se aplica à situação em exame.
No presente caso, conforme já pontuado, a análise das parcelas de composição dos
créditos envolveu revisão das compensações referentes aos anos 1998, 1999 e 2000 escrituradas
na contabilidade da contribuinte, abrangendo débitos de mesma natureza, e declaradas em DIPJ e
DCTF.
Realizada a revisão dos saldos negativos que teriam sido apurados nos anos-
calendário 1998, 1999 e 2000, foram feitas as seguintes constatações:
 ano-calendário 2000: apuração de saldo negativo a menor de IRPJ e de CSLL, em
função de não terem sido confirmadas parte das estimativas mensais declaradas na
DCTF como compensadas com saldo negativo apurado em anos-calendário
anteriores; e de confirmação parcial de retenções na fonte declaradas em DCTF;
 ano-calendário 2001 (autos): em decorrência de não ter sido confirmado o valor
integral referente ao saldo negativo de IRPJ e de CSLL declarado no ano-
calendário 2000, reconheceu-se a compensação parcial das estimativas mensais
declaradas na DCTF do ano-calendário 2001, de modo que também foi apurado
saldo negativo de IRPJ em valor a menor do que o declarado e, no caso da
CSLL, não houve apuração de saldo negativo neste ano-calendário.
Neste período, somente os saldos a pagar de IRPJ ou de CSLL informados em
DCTF eram considerados confissão de dívida e, portanto, passíveis de cobrança administrativa
ou de inscrição na Dívida Ativa da União, se o débito (IRPJ ou CSLL a pagar) não fosse extinto
no prazo previsto.
Observe-se a redação do art. 5o do Decreto-Lei n° 2.124/84:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança
executiva, observado o disposto no§ 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.
Apenas com a edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, posteriormente
convertida na Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, alterando a redação do art. 6o da Lei.
9.430, de 1996, é que a declaração de compensação passou a ser confissão de dívida.
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 74 ..................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.000910/2004-51

Diante disso, na situação em exame, os valores correspondentes à compensação
de estimativas mensais declarados em DCTF não constituíam confissão de dívida, nem eram
passíveis de cobrança direta, seja pela via administrativa, seja por execução fiscal.
Dessa forma, os valores glosados a título de estimativas mensais nos anos-
calendários 2000 e 2001 não se amoldam à hipótese tratada no Parecer Normativo Cosit no 2, de
2018.
Portanto, devem ser mantidas as glosas das estimativas mensais referentes aos
anos-calendário 2000 e 2001.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital